Tribunal: TJMT
Processo: 1013310-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013310-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RALFI PEREIRA DE CAMARGO - CPF: 060.532.951-67 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 039.286.281-60 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA
– CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA –

DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE –FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA DESNECESSÁRIA
–
PRECEDENTES STJ –

ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual (como
in casu
), a manutenção da preventiva no momento da sentença condenatória não exige fundamentação exaustiva, sendo suficientes, para o atendimento da regra contida no art. 387, § 1o, do CPP, a constatação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, ou seja, inalterados os motivos que levaram à anterior decretação da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ralfi Pereira de Camargo
e
Cristiane Rodrigues dos Santos
, contra ato do MM. Juiz de Direito 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT., que em sentença à que foram condenados lhes impôs, respectivamente, a pena de
20 anos e 09 meses de reclusão e 2.292 dias-multa
e, de
17 anos e 06 meses de reclusão e 2.000 dias-multa
, ambos como incursos nos arts. 35
, caput
, e art. 33
, caput
, c/c art. 40, inc. VI, da Lei no. 11.343/2006, e art. 244-B do ECA,
negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

O Impetrante sustenta, em síntese, que a sentença carece de motivação concreta no que tange à manutenção da preventiva, pois, ao seu ver, amparou-se o Magistrado em meras suposições (Id. 47406994).

Nesses termos, pugnou a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição dos alvarás de soltura, para que os pacientes possam aguardar em liberdade o desenrolar processual. No
mérito
, requereu a ratificação da liminar, concedendo-se em definitivo o presente
mandamus
(Id. 47406994).

Foram anexados documentos (Id. 47406995/47472975).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(Id. 47951455).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 49027460).

Em parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 52272979), conforme sumário que segue em transcrição livre:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA – 1. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE, COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – PACIENTES QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PENA SUPERIOR A 8 ANOS, SENDO FIXADO O REGIME FECHADO – PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE A QUANTIDADE EXPRESSIVA E VARIEDADE DE DROGAS E DA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020